Tribunal: TJES
Processo: 5008156-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008156-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: BRUNO MEDEIROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008156-94.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLARO S.A.

RECORRIDO:
BRUNO MEDEIROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
DESTOANTE EM OTEJO A STIUAÇÕES SEMELHANTES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no montante de R$ 15.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida, observo que a efetiva ocorrência da falha narrada pelo Recorrido à exordial é corroborada pelo relato feito por funcionário do PROCON que, durante atendimento ao consumidor, confirmou com preposta da Recorrente que o serviço de internet da linha do Recorrido estava inativo, solicitando prazo da solução.

(3). Ademais, nota-se que a Recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), consistente em demonstrar a regularidade de sua conduta, sobretudo diante da ausência de apresentação de gravações dos protocolos de atendimento indicados pelo consumidor, de modo que, diante da verossimilhança da narrativa autoral, é possível concluir pela concretização de falha de responsabilidade da Operadora (art. 14, CDC), consubstanciada na suspensão indevida do serviço de internet móvel do Recorrido, ao que se soma ainda a demora verificada
in casu
para solução do problema (em violação ao prazo previsto na legislação de regência – 5 dias úteis, conforme art. 8º da Res. 632/2014 da ANATEL).

(4). Contudo, no que se refere aos danos morais, embora verificada a falha de responsabilidade da Recorrente, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)